Tribunal: TJSP
Processo: 2137351-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – Pretensão de credor à majoração de seu crédito de R$ 577.389,16 para R$ 622.084,57 – Cálculos da Administradora Judicial que apresenta divergência com a documentação juntada, deixando de considerar o saldo devedor em conta corrente e apresentando encargos após a data do pedido recuperatório em quatro outros contratos – Demonstração do correto valor, conforme

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – Pretensão de credor à majoração de seu crédito de R$ 577.389,16 para R$ 622.084,57 – Cálculos da Administradora Judicial que apresenta divergência com a documentação juntada, deixando de considerar o saldo devedor em conta corrente e apresentando encargos após a data do pedido recuperatório em quatro outros contratos – Demonstração do correto valor, conforme documentação juntada – Ausência, ademais de impugnação específica da devedora e da Administradora Judicial quanto ao montante dos encargos calculados e demonstrados em planilhas juntadas com os contratos respectivos – Recurso da credora provido, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137351-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
ITAÚ UNIBANCO S/A, são agravados DROGA RÁPIDA MEDICAMENTOS LTDA e
FERTICARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA-EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137351-83.2020.8.26.0000 -Voto no 39.743
2
VOTO No
: 39.743 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2137351-83.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGTE.
: ITAU UNIBANCO S/A
AGDO.
: DROGA RÁPIDA MEDICAMENTOS
LTDA.
(EM REC. JUD.)
INTDO.
: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES
LTDA. (ADMINISTRADORA
JUDICIAL)
INTDO.
: FERTICARE MEDICAMENTOS
ESPECIAIS LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) E OUTRAS
IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES Pretensão
de credor à majoração de seu crédito de R$ 577.389,16 para
R$ 622.084,57
Cálculos da Administradora Judicial que
apresenta divergência com a documentação juntada, deixando
de considerar o saldo devedor em conta corrente e
apresentando encargos após a data do pedido recuperatório
em quatro outros contratos Demonstração do correto valor,
conforme documentação juntada
Ausência, ademais de
impugnação específica da devedora e da Administradora
Judicial quanto ao montante dos encargos calculados e
demonstrados em planilhas juntadas com os contratos
respectivos Recurso da credora provido, com inversão dos
ônus sucumbenciais.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
O presente recurso insurge-se contra a r. decisão em fl.
282-283 que rejeitou os embargos oposto à r. decisão em fl. 257-258 1o g.,
proferida pelo Exmo Dr. Maurício Tini Garcia, MM. Juiz de Direito da E. 2a
Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo.
Nos termos da r. decisão, o incidente de impugnação de
crédito promovido pelo agravante foi parcialmente acolhido para listar seu
crédito quirografário no importe de R$ 577.389,16. Por considerar a
recuperanda
minimamente
sucumbente,
condenou
o
impugnante nos
honorários sucumbenciais fixados em 10%.
Pretende-se a reforma da r. decisão para que o valor a ser
habilitado corresponda a R$ 622.084,57, conforme cálculos apresentados,
atualizados até a data d ajuizamento da recuperação judicial. Pugna, ainda,
pelo afastamento da verba honorária que lhe foi imposta.
A Administradora Judicial manifestou-se em fl. 32-37 pela
manutenção da r. decisão.
Os Procuradores da recuperanda foram intimados e não
ofereceram contraminuta (fl. 30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137351-83.2020.8.26.0000 -Voto no 39.743
3
A Exma Dra. Maria Cristina Pera João Moreira Viegas, DD.
Procuradora de Justiça, manifestou-se pelo provimento em parte do recurso
(fl. 60-65), entendendo deva ser mantido o montante habilitado, à falta de
impugnação consistente. Quanto à verba honorária, concluiu que “cabível
seria a fixação de honorários em favor do recorrente” (fl. 62), porém “o
agravante não pleiteou a fixação da verba honorária e, por isso, não pode ser
concedida, cumprindo, apenas observar a equidade em relação aos honorários
devidos à recuperanda” (fl. 64).
Conclusos em 20 de agosto de 2020.
É o relatório.
Pretende a instituição financeira retificar o montante
devido de seu crédito, de natureza quirografária, para R$ 622.084,57.
Argumenta que o laudo apresentado pela Administradora Judicial não
apresentou justificativas idôneas a afastar sua pretensão inicial.
Quanto à verba honorária, requer a aplicação do princípio
da causalidade para responsabilizar quem deu causa à relação processual.
No
incidente
de
verificação
de
crédito
n.
1031536-42.2018.0564 a agravante informa que seu crédito encontrava-se
arrolado pelo montante de R$ 553.983,60, mas que o devido atualizado até a
data do pedido recuperatório totaliza R$ 622.084,57.
Em contestação (fl. 217-219, no incidente) a devedora
apenas afirma que “o cálculo apresentado pelo credor carece de demonstração
minuciosa acerca do crédito objeto de impugnação”.
No cálculo apresentado em fl. 247, no incidente, a
Administradora Judicial indica ter relacionado inicialmente a agravante pelo
valor de R$ 533.983,60, majorando, nesse demonstrativo, o crédito para R$
577.389,16:
Premissas:
Data do ped do de RJ
20/02/2018
Resumo
Descrição
Valor (R$)
Contrato 11998-000001700982307
10.178,82
Contrato 11998-000001700522459
8.872,84
Contrato 11998-000058700546326
4.353,90
Valores listados no edital da Administradora Judicial
23.405,56
Descrição
Valor devido (R$)
Contrato 57455
5.747,97
Contrato 1700617325
4.829,83
Contrato 282194760
59.085,49
Contrato 196920128
43.156,61

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137351-83.2020.8.26.0000 -Voto no 39.743
4
Contrato 11618808
140.958,10
Contrato 3366033132
243.917,40
Contrato 17285743
56.288,20
553.983,60
Conclusão AJ:
Classe III - Quirografário
R$
577.389,16
São Paulo, 6 de março de 2020.
Obedecendo
essa
mesma
ordem,
observamos,
na
documentação juntada no incidente, o seguinte:
Contratos
Documento
Valor Adm. Judicial
Valor Agravante
1700982307
(fl. 100)
10.178,82

R$ 11.267,62
11998-000001700522459
(fl. 191)
8.872,84

R$ 9.826,48
58700546326
(fl. 126)
4.353,90

R$ 4.821,78
05745-5 conta corrente
(fl. 27-29)
5.747,97

R$ 63.774,03
61732-5 conta corrente
(fl. 62)
4.829,83

R$ 5.066,26
282194760
(fl. 147)
59.085,49
R$ 58.018,99
196920128
(fl. 154)
43.156,61

R$ 43.353,79
11618808
(fl. 133)
140.958,10

R$ 137.473,98
3366033132
(fl. 132)
243.917,40

R$ 233.189,09
17285743
(fl. 140)
56.288,20

R$ 55.292,55
577.389,16
R$ 622.084,57
Possível, portanto, observar que a Administradora Judicial
não considerou os encargos até a data da recuperação judicial, nem os
impugnou, como também não o fez a recuperanda.
Se os valores imputados como encargos não se encontram
de acordo com as cláusulas contratadas, caberia à devedora
ou à
Administradora Judicial impugnar especificamente, mas não o fizeram.
Observa-se, ainda, na conta corrente 05745-5 que a
recuperanda e a Administradora consideraram apenas o montante devido de
encargos (juros), mas não o saldo devedor existente (fl. 29, no incidente), o que
faz reduzir drasticamente o valor devido:
05745-5
(fl. 27-29)
5.747,97

R$ 63.774,03
Se o saldo devedor não é aquele que consta do extrato (fl.
26-28) caberia à devedora trazer prova de que cobriu saldo negativo dessa
conta bancária.
Mas há mais. Em quatro contratos, a Administradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137351-83.2020.8.26.0000 -Voto no 39.743
5
aponta valores maiores que aqueles pleiteados pela agravante:
Contrato
Localização
Adm. Jud.
Agravante
282194760
(fl. 147)
59.085,49
R$ 58.018,99
11618808
(fl. 133)
140.958,10

R$ 137.473,98
3366033132
(fl. 132)
243.917,40

R$ 233.189,09
17285743
(fl. 140)
56.288,20

R$ 55.292,55
E por que assim o faz? Simplesmente porque não considera
o abate dos juros calculados até a data posterior à recuperação, tendo a
agravante o cuidado de subtrair o excesso, encontrando montante menor até a
data da recuperação (fl. 132, 133, 140 e 140).
Bastaria uma simples leitura nas planilhas juntadas aos
autos, para verificar que a pretensão da agravante é procedente.
Em suma, os cálculos da Administradora Judicial contêm
erro em considerar valor inferior ao saldo devedor em conta corrente e em
apontar valores superiores aos saldos de outros quatro contratos, calculando
juros após a data do pedido de recuperatório.
Procede integralmente, portanto, a pretensão da agravante.
Em razão do exposto, dá-se provimento ao recurso,
invertendo-se o ônus de sucumbência.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR